Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717039-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ACADEMIA VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA EIRELI - ME, FABIANO CONSTANTINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. NEOENERGIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INCABÍVEL. DIFERENÇA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. RESOLUÇÃO No 414/2010, ANEEL. ANULAÇÃO DA FATURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que não há qualquer indício de furto de energia elétrica ou atuação irregular por parte da unidade consumidora. Em verdade, trata-se de inspeção realizada pela concessionária de serviço público, em que foi observada a divergência de apuração do consumo de energia, o que ensejou a revisão da fatura com a diferença de valores. 2. A despeito de que a concessionária de serviço público possa instaurar processo administrativo para medição dos quantitativos de energia elétrica utilizados em cada unidade consumidora, é certo que devem ser observados os requisitos contidos na legislação de regência (art. 129, da Resolução no 414/2010, ANEEL). 3. Assim, a apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser objeto de análise por meio de processo administrativo com a participação do consumidor, o qual poderá solicitar perícia técnica ou a implementação de medição fiscalizadora, ou que seja realizada nova avaliação no medidor. 4. Estando ausente qualquer comunicação prévia ao consumidor que possibilite a requisição de perícia ou participação na avaliação técnica do medidor, com o simples comunicado de dever de pagamento das diferenças apuradas, a anulação da fatura é medida que se impõe. 5. Cumpre advertir, ainda, que não foram observados os pressupostos da legislação de regência para apuração do valor devido, nos termos do art. 130 da Resolução no 414/2010, ANEEL. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884 do Código Civil; 7, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o da Constituição Federal, sustentando a validade do procedimento de constituição de débito por meio de recuperação de consumo, para emissão da fatura, tudo segundo a Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Afirma que, por tal razão, não há falha na prestação do serviço. Em adição, aduz que há presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.184.718/RS (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Igualmente descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009